Tribunal: TJDFT
Processo: 0736192-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIAGEM AO EXTERIOR. CANCELAMENTO IRREGULAR DE CONTRATO DE HOSPEDAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA (AIRBNB). OMISSÃO QUANTO ÀS MEDIDAS PARA EVITAR O CANCELAMENTO E AUXILIAR O CONSUMIDOR NA OBTENÇÃO DE HOSPEDAGEM ALTERNATIVA PARA A FAMÍLIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL EXISTENTE. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. A AIRBNB é parte legítima para demanda que tem por objeto indenização decorrente de falha na prestação de serviços que lhe é imputada pelo consumidor.

II. O exame da legitimatio ad causam não pode avançar sobre o mérito da causa, motivo pelo qual deve se ater à descrição da situação litigiosa contida na petição inicial.

III. Há defeito na prestação dos serviços de intermediação na hipótese em que a AIRBNB não atua junto à “anfitriã” para evitar o cancelamento indevido do contrato de hospedagem e não auxilia o consumidor na obtenção de acomodação alternativa.

IV. Evidenciada a falha na prestação dos serviços, a AIRBNB responde objetivamente pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor, nos termos dos artigos 6o, inciso VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

V. Provocam dano moral passível de compensação pecuniária o esgotamento emocional, os transtornos e as adversidades pelas quais passou o consumidor para tentar resolver o impasse causado pelo cancelamento indevido do contrato e para providenciar alternativa de hospedagem para a família em território estrangeiro.

VI. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00.

VII. Apelação desprovida.